Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735806-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA RECORRIDOS: TEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Cobrança. Competência. Legitimidade passiva ad causam. Prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Confissão de dívida. Honorários de sucumbência. 1. Não obstante a relação entre as partes tenha cunho societário, a solução do litígio não reclama julgamento em caráter principaliter acerca dessa matéria que, quando muito, será tratada incidenter tantum, como parte da fundamentação, não alcançada pela res judicata. 2. A ação não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 2o da Resolução TJDFT 23/10. Competência residual do Juízo cível. 3. O indeferimento de prova testemunhal desprovida de utilidade para o deslinde da causa não configura cerceamento de defesa. 4. Ante o termo de confissão de dívida que firmou, incumbia ao réu o ônus, do qual não se desincumbiu, de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor ao respectivo crédito. 5. Sucumbência recíproca em proporções distintas - CPC 85, § 2o, c/c 86. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, incisos II e IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, suscitando a nulidade de sentença ante a incompetência absoluta do Juízo a quo. Afirma que a competência seria da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, uma vez que in casu o conflito é entre duas empresas; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a reforma quanto aos honorários sucumbenciais, determinando que seja de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) para os patronos do requerido e 60% (sessenta por cento) para os patronos dos requerentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Afirma que a confissão de dívida foi substituída pela constituição da SPE Engertal Medical Equipamentos Hospitalares. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o, incisos II e IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, (Lei 11.697/2008), por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, o que faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que, muito embora seja formalmente lei federal, editada pelo Poder Legislativo da União, possui conteúdo normativo com status de lei local, pois regula matérias próprias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, circunstância que afasta a necessidade da missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (...) 3. Por último, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base em norma estadual. Na hipótese, infere-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base no disposto na Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a qual, segundo a jurisprudência do STJ, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, possui natureza de lei local” (decisão monocrática proferida no REsp n. 1.985.887, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/10/2022. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso especial no que diz respeito à tese de que a confissão de dívida foi substituída pela constituição da SPE Engertal Medical Equipamentos Hospitalares, uma vez que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF". (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023